Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720067-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Recebo a emenda à inicial. À Secretaria para retificar a autuação, nos termos da emenda apresentada. Após, intime-se a parte Executada para, querendo, impugnar o presente Cumprimento de Sentença em 30 (trinta) dias (art. 535, caput, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator